Tribunal: TJDFT
Processo: 0015440-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015440-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado sobre o prosseguimento do feito, o SINDIRETA requereu, no ID: 64069540, o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de EURIPEDES RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR. Conforme já deferido na decisão de ID 43456674, aguarde-se o pagamento do respectivo requisitório. Brasília, 3 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR